Tribunal: TJBA
Processo: 0566812-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566812-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: N & A CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, ANDERSON ROCHA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para, corrigindo contradição na sentença, manter a validade parcial de um lançamento de ISS, reduzindo seu valor ao montante apurado em perícia judicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese da Embargante de que o lançamento fiscal seria um ato nulo em sua integralidade, sendo inviável sua convalidação parcial, e por supostamente não ter analisado a aplicabilidade da Súmula 392/STJ ao caso.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

4. Debruçando-se sobre o caso ora em análise, verifica-se que a decisão embargada enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo que, uma vez judicializado o mérito do débito pelo próprio contribuinte, o Poder Judiciário tem o poder-dever de delimitar a correta extensão da obrigação tributária com base nas provas produzidas, o que inclui a redução do valor lançado para expurgar o excesso verificado.

5. A adequação judicial do valor do crédito tributário, com base em perícia que apurou a incompetência parcial do município, não constitui emenda ou substituição do lançamento vedada pela Súmula 392/STJ, mas sim exercício do controle de legalidade do ato administrativo.

6. Logo, não se verifica omissão, pois todas as teses e fundamentos relevantes foram analisados, restando caracterizada a tentativa de rediscussão do mérito da causa por meio de recurso impróprio, o que demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. OsEmbargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não incorre em omissão o acórdão que, ao julgar ação anulatória de débito fiscal, mantém a validade parcial do lançamento tributário, decotando o excesso apurado em perícia judicial, pois tal providência decorre do controle de legalidade do ato e não se confunde com a vedação de alteração do lançamento pela autoridade fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0566812-22.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
N & A CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA
e como Embargado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA